Tribunal: TJBA
Processo: 0001625-27.2008.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001625-27.2008.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILDASIO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO DE FILHO MENOR DE IDADE DOS AUTORES. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais intentada por GILDÁSIO FERREIRA e TERESA DE JESUS SANTOS, em razão da morte de seu filho de 14 anos, causada por choque elétrico decorrente de falha na manutenção da rede elétrica. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.172,00 por danos materiais e R$ 200.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes de descarga elétrica fatal; (ii) avaliar a legalidade dos critérios adotados para a fixação dos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade prestada e o evento lesivo.

Restou comprovado nos autos que o acidente decorreu da ausência de poda e manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, sendo comum o contato de bambus com a fiação, o que evidencia falha na prestação do serviço.

As alegações de culpa exclusiva da vítima foram afastadas, pois as testemunhas confirmaram que os bambus já estavam em contato com os fios antes do ocorrido.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 200.000,00 com base no método bifásico, considerado o sofrimento dos autores, a gravidade da falha e a função pedagógica da reparação.

O dano material restou devidamente comprovado, ante as despesas efetuadas pelos autores e decorrentes do funeral do filho.

Os critérios de correção monetária e juros seguem a nova redação do art. 406 do CC, aplicando-se o IPCA e a taxa SELIC a partir de 30/08/2024, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.207.197/RS).

Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por morte causada por eletrocussão quando comprovada a omissão na manutenção da rede elétrica.

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, ponderando a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso.
Os índices de correção e juros devem observar a redação vigente do art. 406 do Código Civil, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0001625-27.2008.8.05.0082,
em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como apelados,
GILDÁSIO FERREIRA e TERESA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)